Tribunal: STF
Processo: HC 87693
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime Hediondo. 3. Possibilidade de
Progressão de Regime ( cf. HC no 82.959-SP, Pleno, maioria, Rel.
Min. Marco Aurélio, julg. em 23.02.2006) 4. Existência de erro
material na fixação do quantum da pena que implica reformatio in
pejus. 5. Ordem deferida